Tribunal: TJSP
Processo: 2167620-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Execução Fiscal. Imposto Predial Urbano, Taxa de Coleta e Remoção de Lixo e Taxa de Sinistros dos exercícios de 2015 a 2017. CDHU. Decisão que acolheu a exceção de pré-executividade, tendo em vista que a excipiente faz jus à imunidade tributária e a isenção. Pretensão à reforma. Prevalência do entendimento de que a CDHU não faz jus à imunidade. Conclusão unânime, contudo, no sentido de que a

Ementa:
Execução Fiscal. Imposto Predial Urbano, Taxa de Coleta e Remoção de Lixo e Taxa de Sinistros dos exercícios de 2015 a 2017. CDHU. Decisão que acolheu a exceção de pré-executividade, tendo em vista que a excipiente faz jus à imunidade tributária e a isenção. Pretensão à reforma. Prevalência do entendimento de que a CDHU não faz jus à imunidade. Conclusão unânime, contudo, no sentido de que a exceção de pré-executividade é procedente em razão de a apelada ser beneficiária de isenção conferida por Lei Municipal para imóveis destinados à execução de projetos de casas populares. Documentos hábeis a demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para obtenção da isenção. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752451
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2167620-08.2020.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é agravante
MUNICÍPIO
DE
SÃO
VICENTE,
é
agravada
COMPANHIA
DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO
PAULO- CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167620-08.2020.8.26.0000 -Voto no 17986
2
Voto n. 17986
Ano: 2020
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 2167620-08.2020.8.26.0000
Comarca:
São Vicente
Agravante:
Município de São Vicente
Agravado:
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo – CDHU
Interessado:
José Luiz Oliveira Araújo
Execução Fiscal. Imposto Predial Urbano, Taxa de Coleta e
Remoção de Lixo e Taxa de Sinistros dos exercícios de 2015
a 2017. CDHU. Decisão que acolheu a exceção de pré-
executividade, tendo em vista que a excipiente faz jus à
imunidade tributária e a isenção. Pretensão à reforma.
Prevalência do entendimento de que a CDHU não faz jus à
imunidade. Conclusão unânime, contudo, no sentido de que
a exceção de pré-executividade é procedente em razão de a
apelada ser beneficiária de isenção conferida por Lei
Municipal para imóveis destinados à execução de projetos
de casas populares. Documentos hábeis a demonstrar o
preenchimento dos requisitos legais para obtenção da
isenção. Recurso não provido.
I – Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município
de São Vicente contra a r. decisão de p. 99/100 proferida na execução fiscal n.
1522490-25.2017.8.26.0590 (autos digitais), que acolheu a exceção de pré-
executividade oferecida pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano de São Paulo – CDHU e julgou extinta a execução fiscal em relação à
excipiente, em razão da ausência da legitimidade passiva.
Sustenta o agravante, em síntese, que (i) a imunidade recíproca é
inaplicável no presente caso, pois a agravada não é órgão administrativo, mas pessoa
jurídica com personalidade própria e diversa do Estado; (ii) o § 2o do art. 150 é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167620-08.2020.8.26.0000 -Voto no 17986
3
expresso ao prever a extensão do benefício somente às suas autarquias e fundações;
(iii) a atividade exercida pela excipiente de implementar habitações populares às
famílias de baixa renda não é exercida com exclusividade, havendo outras empresas
do setor privado que atendem à tal demanda, ou seja, a concessão de imunidade
violaria o princípio da isonomia e da livre concorrência; (iv) o STF, em recentes
decisões, afastou a imunidade tributária das Companhias de Habitação, inclusive a
CDHU; (v) não incide a isenção fiscal, pois a lei municipal impõe requisitos para sua
concessão, ou seja, é uma isenção condicionada; (vi) cabe ao contribuinte requerer o
benefício administrativamente, o que não ocorreu; (vii) a análise do benefício
depende de dilação probatória, inviável em sede de exceção de pré-executividade;
(viii) a isenção somente pode ser concedida durante o período de construção do
empreendimento. Por fim, pugna pela reforma da r. decisão (p. 01/20).
Não houve pedido liminar e/ou efeito suspensivo.
Contraminuta à p. 49/70.
II – Fundamentação
O recurso, tempestivo e isento de preparo, não comporta
provimento.
Cuida-se de execução fiscal ajuizada pelo Município de São
Vicente em desfavor de Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo – CDHU, objetivando a cobrança de Imposto Predial Urbano,
Taxa de Coleta e Remoção de Lixo e Taxa de Sinistros dos exercícios de 2015 a
2017, no valor total de R$ 4.329,07
A executada apresentou Exceção de Pré-executividade,
alegando, em breve resumo, que: (I) é parte ilegítima para figurar no polo passivo da
ação, pois, em 10 de outubro de 2006 , firmou promessa de compra e venda do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167620-08.2020.8.26.0000 -Voto no 17986
4
imóvel sobre o qual recai a cobrança de IPTU; (ii) faz jus à imunidade tributária
recíproca, já que é empresa pública, integrante da administração pública indireta do
Estado de São Paulo, cujo serviço se reveste de caráter público; (iii) a cobrança das
taxas de sinistro e de lixo são inconstitucionais.
Instada a se manifestar, a Fazenda Pública apresentou
impugnação às p. 91/95.
Em 24/07/2019, sobreveio a r. decisão que acolheu a Exceção
de Pré-executividade para julgar extinta a presente execução fiscal em relação à
CDHU, em razão da ausência de legitimidade para figurar no polo passivo, eis que
faz jus à imunidade recíproca tributária prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição
Federal, bem como à isenção concedida por lei municipal (p. 99/100).
Pois bem.
O Município apelante alega que a CDHU não faz jus à
imunidade recíproca, em face da previsão contida no § 3o do art. 150, da CF.
Com efeito, o artigo 150, VI, “a”, da Constituição Federal,
dispõe sobre a imunidade tributária recíproca dos entes públicos, nos seguintes
termos:
“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios:
...
VI - instituir impostos sobre:
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;”
Pelo princípio da imunidade recíproca (art. 150, VI, “a”),
também denominada intergovernamental, é vedado à União, aos Estados-Membros,
ao Distrito Federal e aos Municípios instituir impostos sobre patrimônio, renda ou
serviços, uns dos outros, bem como sobre as autarquias e fundações mantidas pelo
Poder Público (são as chamadas pessoas jurídicas de direito público, e a extensão
quanto às autarquias e fundações, naquilo que está vinculado às suas atividades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167620-08.2020.8.26.0000 -Voto no 17986
5
essenciais, está prevista no § 2o do art. 150 da CF).
Há que se observar, contudo, que ao julgar o RE 407.099, o C.
STF reconheceu que empresa pública que desenvolvem típica atividade do Estado
também deve ser beneficiada pela imunidade, entendimento que segundo
entendemos é extensivo às Sociedades de Economia Mista que, a exemplo da
CDHU, conforme bem reconheceu o MM. Juiz singular, substituem as pessoas
políticas nas atividades essenciais do Estado, a exemplo da concretização do direito
social à moradia.
A CDHU é sociedade por ações cujo acionista majoritário é o
Estado de São Paulo.
Conforme se extrai do Portal da própria empresa (e inexiste nos
autos prova em sentido diverso):
“A Política de Subsídios é uma das características marcantes do
conjunto de políticas que compõem a Política Habitacional do
Estado de São Paulo, visto que, para viabilizar a promoção do
atendimento às famílias de baixa renda, é necessária a concessão de
subsídios, dada a incapacidade dessas famílias terem acesso ao
mercado formal de crédito, gerando um déficit de moradias de
grandes proporções no Estado”. E prossegue:
“No financiamento de um empreendimento habitacional, a Política
de Subsídios adota o modelo de subsídios cruzados, onde os
descontos sobre as prestações dos financiamentos concedidos às
famílias
com
capacidade
de
pagamento
insuficiente,
são
compensados pela majoração em até 10%, do encargo das prestações
dos financiamentos concedidos às famílias com capacidade de
pagamento suficiente.
Estes descontos são concedidos por uma única vez, são regressivos
ao longo do prazo máximo de 25 anos do financiamento e variam
segundo os limites de comprometimento de renda por intervalo de
renda, expostos no quadro acima.
Em empreendimentos onde as Prefeituras Municipais doam o
terreno à CDHU, o seu valor correspondente não incide no encargo
final a ser pago pelo mutuário”.
Além do exposto, extrai-se do Relatório Administrativo de 2013,
publicado no Diário Oficial empresarial de 26/06/2014, p. 5, que a
empresa da administração pública indireta tem por público alvo
preferencial famílias com renda de até 05 salários mínimos e, dentre
outras atividades, atua na recuperação urbana de favelas e cortiços e
no ano de 2013 concedeu auxílio emergencial a 2.294 famílias e
auxílio moradia provisório a 11.983 famílias, tudo a evidenciar que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167620-08.2020.8.26.0000 -Voto no 17986
6
não pode ser equiparada àquelas pessoas jurídicas de direito privado
que exploram atividades econômicas típicas, regidas pelas normas de
direito privado.
Ademais, no Recurso Extraordinário n. 638.315, julgado sob o
regime de Repercussão Geral previsto no art. 543-B do CPC, restou reafirmada a
jurisprudência daquele órgão, nos seguintes termos:
“Recurso. Extraordinário. Imunidade tributária recíproca. Extensão.
Empresas públicas prestadoras de serviços públicos. Repercussão
geral reconhecida. Precedentes. Reafirmação da jurisprudência.
Recurso improvido. É compatível com a Constituição a extensão de
imunidade
tributária
recíproca
à
Empresa
Brasileira
de
Infraestrutura Aeroportuária INFRAERO, na qualidade de empresa
pública prestadora de serviço público.” (RE 638.315).”
Em seu voto, o Ministro Cezar Peluso assim consignou:
“...
3. A questão suscitada neste recurso versa sobre a possibilidade de
extensão da imunidade tributária recíproca, nos termos do art. 150,
VI, a, da Constituição Federal, à Empresa Brasileira de Infraestrutura
Aeroportuária – INFRAERO, na qualidade de empresa pública
prestadora de serviço público.
4. Esta Corte possui jurisprudência firmada no sentido de que a
INFRAERO faz jus à imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, a,
da Constituição Federal. Confiram-se o RE 407099 / RS, Rel. Min.
Carlos Velloso, DJ de 6.8.2004, RE 598322 / RJ, Rel Min. Celso de
Mello, DJe de 22.5.2009, RE 607535 / PE, Min. Rel Ricardo
Lewandowski, DJe de 16.3.2010, RE 577511 / PE, Rel. Min. Cármen
Lúcia, DJe de 22.2.2010, RE 501639 / BA, Rel. Min. Eros Grau, DJe
de 1.8.2008.
5. Ante o exposto, reafirmo a jurisprudência da Corte para negar
provimento ao recurso extraordinário.”
No mesmo sentido, o RE 627.051, julgado em novembro de
2014.
Em síntese, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano do Estado de São Paulo – CDHU, sociedade de economia mista, integrante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167620-08.2020.8.26.0000 -Voto no 17986
7
da administração pública indireta, presta serviço de caráter público, porquanto tem a
finalidade maior de garantir o direito fundamental a moradia, o qual é dever do
Estado efetivá-lo, de acordo com o expresso no art. 6o da Constituição Federal.
Logo, por prestar serviço público de prestação obrigatória e
exclusiva do Estado, somado a não exploração de atividade econômica e ausência de
finalidade lucrativa, o entendimento deste relator, vencido neste aspecto, é de se
permitir a extensão prevista no § 2o, do art. 150, da CF/88.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CDHU.
Sociedade de economia mista prestadora de serviços públicos.
Cobrança de IPTU pelo Município de Penápolis. Lei Municipal no
273/1993 que concede isenção de tributos municipais para imóveis
pertencentes à CDHU destinados à implantação de moradias
populares. Imunidade tributária recíproca configurada. Não sujeição
às normas que regulam a livre iniciativa. Artigo 150, VI, “a”, §§ 2o e
3o, da Constituição Federal. Decisão mantida. Recurso não provido.
(...) Daí que as sociedades de economia mista prestadoras de serviços
públicos, como instrumentos que são da descentralização da
atividade estatal, não podem receber o mesmo tratamento
dispensado às sociedades de economia mista exploradoras de
atividades econômicas. Isto porque, embora sujeitas ao regime de
direito privado, quando exercentes de atividades públicas, sofrem
influxos do direito público e, por tal razão, devem gozar de
privilégios e prerrogativas atribuíveis a entidades estatais centralizadas.
(...)
(APELAÇÃO
no
0010382-82.2012.8.26.0438,
Comarca: Penápolis, 14a Câmara de Direito Público, Relator
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR, j. em 24 de julho de 2014)” (grifei).
Contudo, há que se observar que nesta E. Câmara julgadora
prevalece a tese de que a imunidade intergovernamental somente deve ser
reconhecida em favor das pessoas jurídicas de direito público, razão pela qual,
em atenção ao disposto no artigo 926 do NCPC, reformulo o meu entendimento e
adiro à tese amplamente majoritária, com o consequente afastamento da imunidade
em decorrência da natureza jurídica da executada (pessoa jurídica de direito
privado).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167620-08.2020.8.26.0000 -Voto no 17986
8
Há que se observar, no entanto, que a apelada faz jus à
isenção tributária prevista no art. 2o da Lei Municipal n. 588/2008, norma
que assim dispõe:
Art. 1.o - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder incentivos,
visando à implantação de conjuntos habitacionais e loteamentos de
interesse social de iniciativa dos Governos Federal, Estadual e
Municipal.
§ 1.o - Para fazer uso dos incentivos presentes nesta Lei
Complementar, o empreendimento deverá atender, exclusivamente, à
demanda habitacional do município.
§ 2.o - Entende-se por conjunto ou loteamento de interesse social
aquele que atenda a famílias com renda de até 6 (seis) salários
mínimos e que não possuam outro imóvel.
§ 3.o - Serão alcançados com os benefícios previstos nesta Lei
Complementar os empreendimentos do PAR - Programa de
Arrendamento
Residencial;
da
CDHU
-
Companhia
de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo; da
COHAB SANTISTA - Companhia de Habitação da Baixada
Santista, e demais empresas estatais de economia mista e autarquias
que realizem tais empreendimentos aos entes federativos, desde que
atendam aos requisitos elencados nos artigos seguintes.
Art. 2.o - Os empreendimentos citados no art.
1.o ficam isentos dos seguintes tributos:
I IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano, enquanto o imóvel
estiver em nome dos órgãos mencionados no artigo primeiro e
durante o período de construção do empreendimento;
II Taxas Municipais incidentes sobre a aprovação dos projetos até a
expedição da Carta de Habitação.
§ 1.o - As isenções previstas neste artigo serão solicitadas pelo
interessado, mediante requerimento instruído de documentação
comprobatória. (g.n.)
Desta feita, conclui-se que a isenção concedida à agravada é de
caráter condicional e conferida em duas hipóteses autônomas (requisitos não
cumulativos), quais sejam: a) quando o empreendimento estiver em nome dos
órgãos estabelecidos no artigo 1o (que incluí a executada no §3o) e; b) quando os
conjuntos habitacionais e de interesse social vinculados a programas habitacionais
de iniciativa dos governos federal, estadual ou municipal estiverem em período de
construção (ainda que a unidade já tenha sido transferida para terceiro)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167620-08.2020.8.26.0000 -Voto no 17986
9
No caso dos autos, a executada CDHU reconhece ter firmado
promessa de compra e venda com o coexecutado, a qual não teria sido levada a
registro, de forma que a agravada remanesceria como proprietária do bem, a teor do
art. 1.245, § 1o, do Código Civil.
Assim, permanecendo o imóvel tributado com sendo de
titularidade da excipiente (hipótese “a” acima mencionada), faz a executada CDHU
jus a isenção concedida.
Por fim, ainda que a certidão de matrícula fosse juntada,
trazendo informação diversa da alegada pela parte, no sentido de que houve a
transferência da propriedade, seria o caso de se reconhecer a ilegitimidade passiva da
agravada, tendo em vista que não seria proprietária do bem.
Logo, conclui-se que os requisitos legais necessários à concessão
da benesse foram preenchidos, o que vincula, deste modo, a administração pública,
sendo prescindível o pleito administrativo.
Nesse sentido, já decidiu esta C. Corte em julgamento
envolvendo as mesmas partes:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Exceção de pré-executividade em
execução fiscal – Município de São Vicente – IPTU do exercício de
2013 – Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo - CDHU – Ente privado do tipo sociedade de
economia mista - Não existência de imunidade recíproca – Lei
Municipal no 558/2008 que concede isenção tributária aos
empreendimentos pertencentes à CDHU – Preenchimento dos
requisitos ensejadores do benefício – Recurso não provido. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2042640-57.2018.8.26.0000; Relator (a): Raul
De Felice; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de
São Vicente - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
19/04/2018; Data de Registro: 19/04/2018)
Agravo de Instrumento - Execução fiscal – Exceção de pré-
executividade – Configurada hipótese de cabimento – IPTU –
Isenção fiscal – Preenchimento dos requisitos ensejadores da isenção
fiscal – Extinção da execução – Recurso não provido. (TJSP; Agravo
de Instrumento 2049084-48.2014.8.26.0000; Relator (a): Mônica
Serrano; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167620-08.2020.8.26.0000 -Voto no 17986
10
Vicente - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 14/08/2014;
Data de Registro: 19/08/2014)
Assim, há que se reconhecer que, embora a maioria tenha
entendido que a CDHU não desfruta da imunidade intergovernamental prevista
constitucionalmente, faz jus à isenção, sendo de rigor a manutenção da procedência
da exceção de pré-executividade.
Por fim, nos termos do art. 85, § 11 do NCPC, os honorários
advocatícios devidos pela Fazenda Pública ficam majorados em 5% (cinco por
cento), totalizando 15% sobre o valor do proveito econômico obtido, que, no caso
concreto, corresponde ao valor atualizado da causa, tendo em vista o trabalho
adicional realizado pelo patrono da executada, ora apelada, em segunda instância.
A fim de evitar o ritual de passagem estabelecido no artigo 1.025
do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração prequestionadores e os
prejuízos dele decorrentes, nos termos dos artigos 8o (em especial dos princípios da
razoabilidade e da eficiência) e do art. 139, II (princípio da duração razoável do
processo), ambos do CPC/2015, para fins de “prequestionamento ficto” desde logo
consideram-se incluídos neste acórdão os elementos que cada uma das partes
suscitou nas suas razões e nas suas contrarrazões de recurso.
III – Conclusão
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso,
mantendo-se a procedência da exceção de pré-executividade, porém somente em
decorrência do reconhecimento da isenção.
RICARDO CHIMENTI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167620-08.2020.8.26.0000 -Voto no 17986
11
(Assinatura Eletrônica)